Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-57.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004842-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 053.666.011-50 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO CONTÁBIL, ANTES DE FINDO O PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 477, § 1º DO CPC – PREJUÍZO À PARTE VERIFICADO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de abertura de prazo à parte para manifestação quanto ao laudo pericial ou a sua inobservância sobre dias úteis, caracterizam o cerceamento de defesa ante a supressão da normativa processual aplicável, especialmente no que tange à previsão do art. 477 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em ação de busca e apreensão nº 1058289-36.2019.8.11.0041, movida por OMNI FINANCEIRA S. A., considerou intempestiva a manifestação do agravante e ratificou a decisão que homologou laudo pericial de Id. 77061542 - da origem.

Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, que o Magistrado
a quo
além de deixar de fixar prazo judicial para impugnação do laudo pericial lavrado pela contadoria do Juízo, preteriu a regra legal estampada no art. 477, § 1º, do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias (úteis) para se impugnar o laudo.

Consiga que apontou de forma discriminada o equívoco do cálculo elaborado, uma vez que na data de 16/07/2020, a instituição bancária agravada já se encontrava com o veículo em posse, o que não foi levado em consideração pela contadoria do Juízo.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o fim de decretar a cassação da decisão agravada e a reabertura do prazo legal para impugnação ao laudo pericial elaborado pela contadoria do Juízo, por ocasião de liquidação de sentença.

A antecipação da tutela recursal foi concedida na decisão de ID.122598495.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.123113961).

Intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de ID. 126582184.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que considerou intempestiva a manifestação do agravante e ratificou a decisão que homologou laudo pericial de Id. 77061542 - da origem.

Como bem apontado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, o juízo de primeiro grau determinou que as partes se manifestassem acerca do laudo contábil juntado aos autos, mas não fixou prazo para o ato (Id. 121565995 - pg. 04), de modo que este lapso temporal apenas foi mencionado na interlocutória que considerou intempestiva a impugnação ofertada, sendo considerado na certidão de decurso de prazo, os dias corridos.

O artigo 477 do CPC preleciona que as partes poderão se manifestar sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 dias, senão vejamos:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo
no prazo comum de 15 (quinze) dias
, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Do exame acurado dos autos, observa-se que, em que pese as partes tenham sido intimadas para se manifestarem, o prazo legal não foi respeitado. Mesmo porque, consoante o art. 219 do CPC, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Assim, o prazo de 15 dias úteis não havia decorrido quando o agravante apresentou impugnação nos autos, o que pode ser observado da própria da certidão exarada nos autos de origem:

“Certifico que remeti o Diário Eletrônico (23/02/2022 09:09:58) intimação OMNI FINANCEIRA S/A e o sistema registrou ciência em 25/02/2022 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 09/03/2022 23:59:59.

Certifico que remeti o Diário Eletrônico (23/02/2022 09:09:58) intimação WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA e o GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA registrou ciência em
24/02/2022
16:06:53, com data limite para ciência ou manifestação em
08/03/2022
23:59:59

Certifico e dou fé que
decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE,
e os Advogados das partes não se manifestaram acerca do Laudo Contábil
.”
(Id. 121565995 - pg. 05).

Desse modo, a decisão atacada representou evidente cerceamento do direito de defesa do agravante, que ainda encontrava-se dentro do prazo legal para se manifestar, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

tornar definitiva a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, reconhecendo a tempestividade da impugnação ao laudo da contadoria judicial ofertada pelo agravante, nos termos do artigo 477, § 1º, do CPC, com a cassação da decisão agravada e da que homologou o laudo contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022